Tribunal: TJDFT
Processo: 0746293-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA OSSEO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENUNCIADO 93/CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido realizar o procedimento cirúrgico. Aduz que necessita, urgentemente, de procedimento cirúrgico. Afirma que sofreu acidente de moto em Janeiro/2020 e realizou cirurgia. Informa que seu quadro clínico foi agravado por complicações cirúrgicas e que foi internado novamente no mesmo hospital, em Julho/2022, indo para o centro cirúrgico, mas não fez a cirurgia. Requer a estipulação de prazo para que o recorrido cumpra a obrigação.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o Juízo de origem decidiu conforme a legislação de regência da matéria em consonância com precedentes firmados pelo Poder Judiciário. Requer a manutenção da Sentença.
4. Decisão, ID 46233068, indeferiu o pedido de tutela recursal e deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. O Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso, ID 45959268.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 45501415, encaminha o recorrente para realização da cirurgia imediatamente, relatório do dia 17/05/2022. O médico do IGESDF apresentou um relatório, em 30/09/2021 sugerindo afastamento definitivo das atividades laborais, pois, as deformidades são incapacitantes e permanentes.
9. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal esclarece que o paciente foi inserido na lista de espera de cirurgia eletiva Hospital de Base, no dia 06/09/2022, ID 45501438, pág. 2/4. A Central de Regulação Ambulatorial esclarece que, o paciente foi inserido na classificação verde, e, atualmente estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 10/2020, para a mesma prioridade clínica/classificação de risco, os pacientes incluídos em Setembro/2021.
10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido do recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
11. Os relatórios médicos apresentados demonstram que o recorrente enfrenta muitas dores, problema de mobilidade, sofrimento psíquico e incapacidade laboral.
10. Não se está questionando o direito público subjetivo do recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88. O questionamento é sobre a demora fora do normal. Não se pode banalizar uma espera de mais de 08 (sete) meses, ou seja, prazo muito superior ao recomendado pelo Enunciado 93/CNJ – “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos”.
11. CONHEÇO DO RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste acórdão, em favor do recorrente, a realização da cirurgia CE - RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA-OSSEO (GRUPO CE - ORTOPEDIA GERAL), sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em caso de impossibilidade, o procedimento deverá ser realizado na rede privada, às expensas do Distrito Federal.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.